Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005712-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HUGO DA SILVA MORAES - CPF: 058.364.541-08 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1005712-94.2025.8.11.0001

Agravante(s):
HUGO DA SILVA MORAES.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido inicial de declaração de inexistência de débito e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do valor de R$ 634,48.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pelo demandado são unilaterais e insuficientes, pugnando pela reforma da decisão. O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo agravado são aptos a comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática consignou que o agravado juntou certidão de cessão de crédito,
selfie
do autor, cópia do documento de identidade, faturas de utilização dos serviços e cadastro do cartão Pernambucanas Elo+, documentos que não foram impugnados de forma específica pelo recorrente.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, é admissível a utilização de telas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos, o que se verificou no caso.

A Súmula 32 da mesma Turma dispensa a prova pericial quando há identidade de assinatura entre o documento apresentado e a do reclamante, o que afasta alegação genérica de ilegitimidade.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o recorrente comprovado a quitação do débito ou a sua inexigibilidade.

Agravo interno manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos como certidão de cessão de crédito, faturas,
selfie
e cópia de documentos pessoais, não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a existência e a legitimidade da relação contratual.

A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo incabível inverter o ônus probatório sem fundamento legal ou fático.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 32 e Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284564851, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento do débito no valor de
R$ 634,48 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a legitimidade do débito. Afirma, ainda, que não utilizou os serviços do reclamado. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284564851, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 634,48 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Em sede de contestação (ID 283536881), o reclamado anexou aos autos
certidão de cessão de crédito, cópia da carteira de identidade e selfie do autor, faturas relativas à utilização de serviços, bem como cadastro do cartão Pernambucanas Elo+ firmado junto à empresa cedente, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

(...)

Desse modo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do agravante, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,

há que se manter a procedência do pedido contraposto
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284564851, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025